Tribunal: TJSP
Processo: 2333390-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Ambiental – Agravos de instrumento – Insurgência a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova – Aplicação do princípio da precaução – Impõe-se a inversão com o fim de permitir que os acusados comprovem a inexistência de danos ambientais em áreas sob suas responsabilidades – Aplicação dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor quando o objetivo é resguardar o meio ambiente

Ementa:
Ambiental – Agravos de instrumento – Insurgência a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova – Aplicação do princípio da precaução – Impõe-se a inversão com o fim de permitir que os acusados comprovem a inexistência de danos ambientais em áreas sob suas responsabilidades – Aplicação dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor quando o objetivo é resguardar o meio ambiente – Possibilidade – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recursos improvidos